Tribunal: TJDFT
Processo: 0739413-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739413-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DA SILVA FIGUEREDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiana da Silva Figueiredo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 208314074) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A., deferiu apenas parcialmente o pedido da parte autora/agravante relativo à alegação de não cumprimento da tutela provisória deferida. Em suas razões recursais (ID 6418811), a parte agravante afirma que a parte recorrida não cumpriu integralmente a decisão proferida pelo juízo de origem no sentido de promover a portabilidade de seu salário para conta de banco diverso e a desvinculação da conta salário de sua conta corrente, o que faz com o banco continue a efetuar descontos indevidos em suas contas. Alega que a portabilidade deferida na decisão somente foi cumprida em maio de 2024 e que, por isso, teve prejuízo com descontos indevidos em sua remuneração mesmo após a liminar concedida. Afirma ter requerido na origem a devolução desses valores indevidamente descontados de sua conta bancária. O juízo de origem deferiu apenas parcialmente o pedido da recorrente e esta se insurge contra trecho da decisão que rechaçou a necessidade de devolução da quantia de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais), por considerá-la como não abrangida pela tutela anteriormente concedida. Alega que, mesmo após a concretização da portabilidade, a parte agravada continua a proceder a descontos indevidos em sua remuneração. Aduz que, para além dos descontos realizados, há a incidência de encargos indevidos sobre tais operações. Por entender presentes seus requisitos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal a fim de que seja determinada a suspensão do desconto de novos valores sobre as quantias que devem ser transferidas para outra instituição bancária em função da portabilidade deferida, bem como que se determine a devolução do valor indevidamente descontado no importe de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais). No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo recursal não recolhido, ante a gratuidade de justiça de que goza a parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. De início, cabível a transcrição da r. decisão recorrida (ID origem 208314074): Decisão de id 177250690 concedeu a tutela de urgência requerida pela parte autora, litteris: "Com essas razões, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida proceda, a partir da intimação pessoal da presente decisão, à suspensão dos “descontos na conta salário e corrente da autora: Agência 074, Conta salário 074.011.037-3 e, Agência 252, conta-corrente 252.013.755-4, dos Cartões de Crédito do BRB, bandeira Mastercard Gold no5201**.******.5046e5201.****.****.5038 ; bandeira Visa Platinumno4121**.******.0051 e no4121****.****.0069.”, sob pena de multa em valor equivalente a cada desconto indevido." A despeito da antecipação concedida, a autora informa que a ré não procedeu ao seu cumprimento, indicando no id 199619839 que, após a intimação do banco (10/11/23 - id 177884702), foi descontado o valor total de R$10.817,22. Intimada a se manifestar, a requerida quedou-se inerte. Decido. De início, observa-se que o valor de R$3.198,14, referente ao mês de novembro de 2023, não pode ser considerado como inadimplemento, haja vista que foi realizado em 07/11/23, data anterior à intimação da ré (10/11/23). No que se refere ao valor de R$5.100,00, que a autora menciona se referir a empréstimo de cheque especial, este não é objeto da antecipação de tutela, pois a decisão de id 177250690 determinou a suspensão especificamente de cobranças relativas ao cartão de crédito, de modo que incabível a devolução referente a outras rubricas. Quanto aos demais valores: R$321,18 (dezembro/23); R$377,29 (janeiro/24); R$455,37 (fevereiro/24); R$438,72 (março/24); R$426,00 (abril/24); R$500,52 (maio/24), considerando que realizados posteriormente à concessão de tutela deferida, intime-se a ré para depositar a quantia total (R$2.519,08), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio em suas contas bancárias, sem prejuízo, ademais, da oportuna aplicação da multa outrora fixada (caso confirmada na sentença de mérito). Intimem-se. Cumpra-se. Em juízo de cognição sumária, não se afigura presente a probabilidade do direito da parte agravante. A decisão de ID origem 177250690 concedeu apenas em parte a tutela provisória requerida, não estabelecendo uma limitação geral de todo e qualquer desconto realizado pela instituição financeira, mas apenas uma limitação parcial, restrita às rubricas especificadas na própria decisão. Confira-se (ID origem 177250690 – Pág. 4): (...) Com essas razões, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida proceda, a partir da intimação pessoal da presente decisão, à suspensão dos “descontos na conta salário e corrente da autora: Agência 074, Conta salário 074.011.037-3 e, Agência 252, conta-corrente 252.013.755-4, dos Cartões de Crédito do BRB, bandeira Mastercard Gold no5201**.******.5046e5201.****.****.5038 ; bandeira Visa Platinumno4121**.******.0051 e no4121****.****.0069.”, sob pena de multa em valor equivalente a cada desconto indevido. Como apontado pelo r. juízo de origem os descontos que continuam a ser realizados referem-se a rubricas diversas daquelas abrangidas pela tutela provisória anteriormente concedida, o que afasta a alegação de descumprimento da tutela deferida. Registre-se ainda que, em um juízo de cognição sumária, não se observa que a parte agravante tenha trazido aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão de que os descontos ainda realizados se refiram a verbas não abrangidas pela tutela provisória anteriormente concedida. Especificamente em relação ao desconto de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais) que se requer seja objeto de devolução, a própria parte autora/agravante na petição de ID origem 199619839 vincula-o a empréstimo de cheque especial, rubrica não abrangida pela tutela provisória citada. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora